Tribunal: TJSP
Processo: 0012100-78.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que extinguiu o incidente de cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa. Inconformismo da exequente. Exequente que, na qualidade de advogada, não atuou durante o processo de conhecimento que resultou na formação de título executivo judicial que ora se pretende executar. Honorários sucumbenciais que são devidos ao patrono que atuou durante a fase de

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que extinguiu o incidente de cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa. Inconformismo da exequente. Exequente que, na qualidade de advogada, não atuou durante o processo de conhecimento que resultou na formação de título executivo judicial que ora se pretende executar. Honorários sucumbenciais que são devidos ao patrono que atuou durante a fase de conhecimento do feito. Mero substabelecimento de poderes que não resulta, de plano, na cessão, renúncia ou sub-rogação da verba honorária sucumbencial. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Exequente que não faz jus ao recebimento de tais quantias. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.